Tribunal: TJMT
Processo: 1040475-55.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040475-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ROSA DA LUZ - CPF: 594.325.511-72 (RECORRENTE), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI registrado(a) civilmente como NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE C. HABILITAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de enquadramento funcional, limitando os efeitos financeiros à data da citação, embora tenha reconhecido o direito ao enquadramento na Classe C.

2. A controvérsia reside em determinar o marco inicial dos efeitos financeiros do enquadramento na Classe C da carreira de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – NV ELEMENTAR, discutindo-se se esse deve ser fixado na data do protocolo do requerimento administrativo (agosto/2024), ou na data da citação, como fixado na sentença.

3. A legislação municipal aplicável (nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014) prevê como requisito para progressão à Classe C a habilitação em grau superior.
4. Consta nos autos o requerimento administrativo protocolado em 07/08/2024, com demonstração de certificado de curso superior, de acordo com os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado pela parte autora contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido, para determinar o enquadramento da parte autora no Nível 7, da Classe C, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Classe C, Nível 7 à partir da data da citação da presente ação até a efetiva implementação do enquadramento supra determinado.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.).”.

Pelo Ofício nº 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

A ação teve origem em pedido de obrigação de fazer c/c cobrança visando o correto enquadramento funcional do autor na carreira de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – NV ELEMENTAR, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que merece reforma quanto ao marco inicial do enquadramento na Classe C, que deveria retroagir a agosto/2024, quando protocolou administrativamente seu certificado de curso superior, preenchendo os requisitos legais para a progressão horizontal.

A questão central do recurso se resume ao marco temporal para a progressão horizontal (mudança de classe) do servidor recorrente, que defende seu direito ao enquadramento na Classe C a partir de agosto/2024, data em que protocolou requerimento administrativo, e não apenas a partir da citação como fixado na sentença.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014, estabelece o seguinte:

“Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra
dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

(...)

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização.”

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente protocolou em 07/08/2024 (ID 296185852) requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, ocasião em que demonstrou que preenchia o requisito de habilitação em grau superior, conforme certificado de curso de tecnólogo em Gestão Pública.

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da juntada do certificado. Contudo, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar "ELEVAÇÃO DE NÍVEL/CLASSE", o que demonstra claramente a pretensão do servidor em progredir na carreira, bem como que no momento do protocolo atendia todos os requisitos necessários, especialmente a certificação em curso superior.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Assim, tendo o recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe C em agosto/2024, mediante apresentação de certificado de curso de e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros.

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
dou–lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o enquadramento do recorrente na Classe C produza efeitos a partir de agosto/2024 (data do protocolo do requerimento administrativo), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025